Tribunal: TJMT
Processo: 26473-76.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
15/12/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 668666-4 / 2020
Terça-feira, 15 de Dezembro de 2020
Este documento é somente informativo.
80264733720198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80264733720198110001
Requerente: MARIA IZABEL DE MORAES MANFRIM COUTINHO BARBOSA
Requerido: GOL LINHAS AÉREAS S/A
Beneficiário: MARIA IZABEL DE MORAES MANFRIM COUTINHO BARBOSA
Conta Judicial 2900124551792
Valor: R$ 5.374,56 (cinco mil e trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos)
Autorizado: VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER
CPF/CNPJ: 545.609.341-34
Data de Emissão: 15/12/2020
Titular Conta VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER
CPF/CNPJ Titular Conta 545.609.341-34
Banco Agência Conta Tipo Conta
341 - Itaú Unibanco S.A. 9676 05888 Conta Corrente
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1122926700 1/1